Tribunal: TJSP
Processo: 1004728-89.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE AFASTARIA O DIREITO À GARANTIA – DESCABIMENTO – PROVA NOS AUTOS DE QUE A SEGURADORA TINHA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO SEGURADO E AINDA ASSIM ACEITOU A CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE AFASTARIA O DIREITO À GARANTIA – DESCABIMENTO – PROVA NOS AUTOS DE QUE A SEGURADORA TINHA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO SEGURADO E AINDA ASSIM ACEITOU A CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ÓBITO A FIM DE SE EVITAR A REFORMATIO IN PEJUS – JUROS DE MORA A PARTIR DA RECUSA ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004728-89.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, são apelados APARECIDA
IVONE
FERREIRA
CASAGRANDE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
PRISCILA
APARECIDA CASAGRANDE RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-89.2019.8.26.0038 -Voto no 14.535
2
VOTO No 14.535
APELAÇÃO No 1004728-89.2019.8.26.0038
APELANTE:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA S/A
APELADO: APARECIDA IVONE FERREIRA CASAGRANDE E
OUTRO
COMARCA: ARARAS
JUIZ(A): ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO
SECURITÁRIO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RECUSA
DA
SEGURADORA
EM
PAGAR
A
INDENIZAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
DOENÇA
PREEXISTENTE
QUE
AFASTARIA
O
DIREITO
À
GARANTIA DESCABIMENTO PROVA NOS AUTOS DE
QUE A SEGURADORA TINHA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE SAÚDE DO SEGURADO E AINDA ASSIM ACEITOU A
CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE O ÓBITO A FIM DE SE EVITAR A
REFORMATIO IN PEJUS JUROS DE MORA A PARTIR
DA RECUSA ADMINISTRATIVA
INTELIGÊNCIA DO
ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - NECESSIDADE
DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 246/257) interposto
em face da r. sentença de fls. 236/243 que, em ação de cobrança de prêmio
securitário c.c. indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao
pagamento do capital segurado, no valor de R$ 406.834,63, atualizado desde
a data do óbito pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês
contados do indeferimento administrativo, nos termos do artigo 397,
parágrafo único, do Código Civil.
A r. sentença também condenou as autoras ao pagamento
proporcional das custas processuais (10%) e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o proveito econômico que sucumbiram na demanda referente à
indenização por danos morais, observada a gratuidade que lhes foi concedida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-89.2019.8.26.0038 -Voto no 14.535
3
enquanto que a ré deverá arcar com os outros 90% das custas e honorários em
favor do patrono das autoras, no valor de 10% da condenação atualizada.
A requerida apela sustentando que o Douto Magistrado
deixou de observar as provas produzidas nos autos e os termos do contrato
firmado entre as partes.
Aduz ter prestado todas as informações necessárias
quando da contratação do seguro, inclusive quanto ao dever do segurado de
informar as circunstâncias reais do seu estado de saúde e esclarece que realiza
a análise de risco e aceita a proposta de seguro, com base nas declarações
prestadas pelo segurado.
Afirma que no caso não há dúvidas de que o segurado
omitiu circunstância que com certeza influenciaria na contratação do seguro,
aliado ao fato de que as doenças preexistentes são causas de perda de
indenização. Por isso, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Subsidiariamente, requer que sobre a indenização fixada
incida correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros de mora a
partir da citação.
Contrarrazões a fls.263/275.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Consta da inicial que as autoras são esposa e filha de Luiz
Gilberto Casagrande, o qual era sócio da empresa Metalúrgica Tecfund Ltda
ME e havia firmado junto à apelante três contratos de seguro de vida: dois
sob a apólice no 114.148, sendo um sobre o certificado de no 970844, que
possui a proposta 000464793560, com prêmio de R$313.00,00 (trezentos e
treze mil reais) em caso de morte, com início da vigência em 15/12/2018 (fls.
34/35); e outro sobre o certificado de no 1046309, com proposta
000438866604 e prêmio de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em caso de
morte do segurado sócio/diretor, datado de 19/12/2018 (fls. 128), bem como
o terceiro contrato, sob a apólice no 114.218, com certificado no 4185177787
e proposta 000145891174, cujo prêmio de R$100.00,00 (cem mil reais) em
caso de morte, data como vigência desde 30/04/2018 (fls. 36).
Ocorre que Luiz veio a falecer em 30/01/2019 (fls. 26) e
por essa razão as autoras, como respectivas beneficiárias, buscam o
pagamento das indenizações securitárias.
Com efeito, em contratos de seguro como os examinados,
é evidente que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-89.2019.8.26.0038 -Voto no 14.535
4
interpretação das cláusulas, portanto, deve considerar os ditames do Código
de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, pela regra da inversão do ônus da prova
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia
à seguradora provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito das autoras, conforme preleciona o artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
E, embora a seguradora insista na alegação de que o
falecido omitiu circunstâncias que influiriam na aceitação da proposta,
perdendo o direito à garantia, o que se depreende dos autos é que a apelante
detinha o conhecimento do estado de saúde do segurado, uma vez que em
11/12/2017 lhe pagou indenização securitária, no valor de R$ 150.000,00,
referente à cobertura de invalidez por doença (fls. 81/102).
Inadmissível portanto a alegação da apelante de que o
segurado omitiu informações relevantes acerca de sua condição de saúde, já
que para a obtenção da indenização por invalidez por doença, enviou à
seguradora farta documentação médica (81/102).
Além disso, não há nos autos prova idônea de que o de
cujus tenha preenchido formulário informando à requerida que não sofria de
qualquer doença na ocasião de contratação dos seguros.
Nesse passo, cabia à ré comprovar que o segurado agiu
de má-fé ao omitir doença pré-existente, o que não ocorreu.
Como bem esclarece o Douto Magistrado sentenciante
(fls. 239):
“Embora não haja nenhum formulário preenchido pelo de cujus
informando à requerida que não sofria de qualquer doença quando da
contratação dos seguros de apólices no 114.148 e 114.218, no momento
em que enviou documentação a respeito de sua condição de saúde e a
seguradora deferiu o pagamento da apólice, não possui fundamento a
tentativa da ré em se eximir do pagamento da indenização das demais
apólices que por ventura se deram após referida contratação sob a
simples alegação de que teria o segurado agido de má-fé quando da
subscrição do pacto, porquanto omitiu dados essenciais sobre sua saúde
(fls. 37/39), uma vez que a própria seguradora contratou e cobrou as
devidas prestações do causídico já sabendo das condições de saúde do
mesmo. Assim, deveria antes da aceitação da proposta, exigir documento
de todos os segurados, a fim de verificar se estes se enquadravam ou não
nas condições do grupo, eis que não se coaduna com a boa-fé objetiva a
conduta da demandada em aceitar o contrato, sem qualquer oposição,
receber o prêmio e, quando comunicada do sinistro, se recusar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-89.2019.8.26.0038 -Voto no 14.535
5
proceder ao seu pagamento, sob a alegação de que o segurado não estava
em perfeito estado de saúde e em plena atividade laborativa.”. Sic
Além disso, nada impedia a seguradora de exigir a
realização de exames prévios, para averiguar a saúde do segurado antes da
contratação. Se a apelante aceitou celebrar os contratos de seguro, deve
honrar com as garantias oferecidas.
Nesse contexto, ausente prova irrefutável de que o
segurado falecido agiu de má-fé, de rigor o cumprimento dos contratos pela
seguradora, conforme determinado em sentença.
Nesse sentido também já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
SEGURO DE VIDA. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. Suposta omissão
intencional do segurado quanto à doença preexistente ao momento de
preenchimento da proposta do seguro. Inexistência de prova de
declarações inverídicas prestadas pelo segurado. Ausência de prova de
má-fé. Ônus probatório da seguradora. Direito à indenização securitária.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO
(TJSP - Apelação 1000480-20.2015.8.26.0362 - Desembargadora Relatora
BERENICE MARCONDES CESAR j. 12/04/2017 v.u.). Sic
SEGURO DE VIDA. Alegação de doença preexistente. Má-fé do
segurado não constatada. Ausência de exames prévios e não tomada de
providências mínimas a verificar o estado de saúde do segurado tanto
quando da contratação, como também quando das renovações do
contrato, impedem a recusa do pagamento. Jurisprudência pacífica e
sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Indenização devida. Dano
moral não caracterizado. Descumprimento contratual sem maiores
consequências.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0002729-35.2006.8.26.0019
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO MIRANDA j. 14/06/2016 v.u.). Sic
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança. Doença
preexistente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Morte decorrente de
"hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus". Alegação de doença
preexistente. Seguradora que aceitou a proposta de seguro, sem ressalva,
sem demonstrar má-fé da segurada e, tampouco, que a submeteu a
exame de saúde prévio. Má-fé na contratação não configurada.
Indenização
securitária
devida
ao
beneficiário.
Honorários
sucumbenciais. Fase recursal. Majoração em razão do trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-89.2019.8.26.0038 -Voto no 14.535
6
desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Aplicação do artigo 85,
§ 11, do Estatuto de Ritos de 2015. Recurso não provido (TJSP -
Apelação 0012591-43.2013.8.26.0291 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 06/02/2018 v.u.). Sic
No que diz respeito à correção monetária, o Superior
Tribunal de Justiça entende que os valores da cobertura de seguro de vida
devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado
o contrato entre as partes, conforme jurisprudência colacionada abaixo, a
saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A alegação genérica de
violação do art. 535 do CPC/1973, sem a especificação das teses que
teriam sido afrontadas pelo tribunal de origem, enseja a incidência da
Súmula no 284/STF, aplicada por analogia. 2. O Superior Tribunal de
Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula no 211). Persistindo a omissão, é
necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da
ausência de prequestionamento. 3. A correção monetária incide desde a
data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro,
pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações
que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora
devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar
de eventual ilícito contratual. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016) Sic
Entretanto, em respeito ao princípio do non reformatio in
pejus, a indenização deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do
óbito (30/01/2019 - fls. 26), conforme definido na r. sentença.
A data da recusa administrativa também deve ser mantida
como termo a quo dos juros moratórios, vez que há inequívoca mora da
seguradora requerida, nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-89.2019.8.26.0038 -Voto no 14.535
7
Civil.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária
majoração dos honorários advocatícios impostos à apelante para 13% do
valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator